Tribunal: TJMT
Processo: 1000009-59.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO TENTADO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ALEGADA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CONSISTÊNCIA DAS ALEGAÇÕES – ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – SUFICIÊNCIA DA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS PREVISTAS NO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE, ORDEM CONCEDIDA EM PARTE PARA REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE E IMPOR-LHE MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS.
Não obstante a decretação e a manutenção da prisão preventiva do paciente encontrem-se fundamentadas em elementos concretos extraídos dos autos, estes não demonstram a sua periculosidade e tampouco justificam a indispensabilidade da medida extrema. Diante disso, ainda que reconhecendo a gravidade e a relevância do evento criminoso imputado ao favorecido porque é desproporcional diante do contexto fático e da atual situação do beneficiário, sobretudo pelo fato de que, in casu, a ordem pública e a instrução criminal podem ser acauteladas por meio de medidas alternativas à prisão.
Pedido julgado parcialmente procedente, ordem concedida em parte para revogar a prisão preventiva do paciente e impor-lhe medidas cautelares menos gravosas.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000009-59.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EDMAR ALVES BARRETO - CPF: 589.965.162-87 (ADVOGADO), ROBERTO FERREIRA DA SILVA LEAO - CPF: 992.711.412-53 (PACIENTE), EX. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL SANTOS DUARTE - CPF: 052.257.341-03 (VÍTIMA), JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), EDMAR ALVES BARRETO - CPF: 589.965.162-87 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
FURTO QUALIFICADO TENTADO
– PRISÃO
EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA
– ALEGADA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CONSISTÊNCIA DAS ALEGAÇÕES – ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – SUFICIÊNCIA DA APLICAÇÃO DE MEDIDAS
CAUTELARES ALTERNATIVAS PREVISTAS NO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE, ORDEM CONCEDIDA EM PARTE PARA REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE E IMPOR-LHE MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS.

Não obstante a decretação e a manutenção da prisão preventiva do paciente encontrem-se fundamentadas em elementos concretos extraídos dos autos, estes não demonstram a sua periculosidade e tampouco justificam a indispensabilidade da medida
extrema
. Diante disso, ainda que reconhecendo a gravidade e a relevância do evento criminoso imputado ao favorecid
o
porque é desproporcional diante do contexto fático e da atual situação do beneficiário, sobretudo pelo fato de que,
in
casu
, a ordem pública e a instrução criminal podem ser acauteladas por meio de medidas alternativas à prisão.

Pedido julgado parcialmente procedente, ordem concedida em parte para revogar a prisão preventiva do paciente e impor-lhe medidas cautelares menos gravosas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pel
o

advogado
Edmar Alves Barreto
, em favor de
Roberto Ferreira
d
a Silva Le
ã
o
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda
/
MT.

Consta desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia
24
de
setembro
de 2022, em razão da suposta prática do crime de furto
qualificado, na modalidade tentada
, cuja prisão foi convertida em preventiva, por força de decisão prolatada em audiência de custódia no Auto de Prisão em Flagrante n.
1004893-29.2022.8.11.0013
.

Sustenta o impetrante que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente; consignando, ademais, que, na hipótese, não estão presentes os requisitos autorizadores da decretação da medida, insculpidos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Alega que o paciente ostenta predicados pessoais, pois é primário, tem ocupação lícita e residência fixa, motivo pelo qual é suficiente a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Assevera que
a prisão cautelar ofende o princípio da homogeneidade e é extremamente desproporcional ao crime que supostamente cometeu, uma vez que, em caso de eventual condenação, caberá a possibilidade de fixação de regime diverso do fechado.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requereu a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor, ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O
pedido liminar foi parcialmente deferido pelo Desembargador Orlando de Almeida Perri, em sede de plantão judiciário, conforme se infere do
decisum
que se encontra no ID
154418157
, por meio do qual a prisão preventiva do paciente foi substituída por medidas cautelares menos gravosas.

Considerando que
o presente
processo
estava
suficientemente instruído,
este relator
dispensou as informações
do juízo de primeiro grau (ID

154887180
).

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer encontradiço no ID
157048691
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como se sabe, a prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2o, do CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou acusado representa para os meios ou os fins do processo penal (
arts
. 312 e 315 do CPP). Deve, ainda, ficar plenamente demonstrado, na forma do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal, que, presentes os motivos que autorizam a
prisão
provisória, não é suficiente e adequada a sua substituição por outras medidas cautelares menos invasivas à liberdade.

Tendo isso como norte, infere-se que, na hipótese, não obstante a decretação e a manutenção da prisão preventiva
do paciente

estejam
fundamentadas em elementos concretos extraídos dos autos, estes não demonstram a
sua
periculosidade e tampouco justificam a indispensabilidade da medida
extrema
. Logo, ainda que reconhecendo a gravidade e a relevância do evento criminoso imputado ao favorecido, a ordem de prisão não se sustenta, não por carência na sua fundamentação, mas porque é desproporcional diante do contexto fático e da
sua
atual situação, sobretudo pelo fato de que,
in
casu
, a ordem pública e a instrução criminal podem ser acauteladas por meio de medidas alternativas à prisão.

Com efeito, embora o magistrado que decretou a prisão do paciente tenha consignado que “
a liberdade do implicado representa risco à ordem pública, uma vez que em pesquisa ao sistema PJE há em seu desfavor auto de prisão em flagrante n. 1000535-21.2022.8.11.0013, pela prática do delito descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, ocorrido no dia 10/2/2022, e colocado em liberdade após pagamento de fiança
”,
o único registro criminal em desfavor do
paciente
diz respeito a uma suposta prática do delito de tráfico de drogas, consistente na apreensão de
uma porção de cocaína
, pesando
12 gramas
, localizada, durante busca pessoal, dentro do bolso de sua calça, circunstância
, essa,
insuficiente para evidenciar
sua
periculosidade e a possibilidade de reiteração delitiva, se
colocado
em liberdade, sobretudo
porque podem
ser estabelecidas medidas cautelares alternativas para garantir a ordem pública
.

Ademais,
inexiste
nestes
autos evidência concreta de que o
paciente
pretend
a
, de alguma maneira, embaraçar a instrução criminal, seja forjando ou destruindo provas, ameaçando testemunhas ou, até mesmo, criando falsos álibis para se esquivar da responsabilidade penal.

Desse modo, evidencia-se a ocorrência de constrangimento ilegal, a ensejar a desconstituição da custódia cautelar do paciente, mediante imposição de medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal,
que surtirão a eficácia necessária para manutenção da ordem pública e da conveniência da instrução criminal.

Posto isso, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, julgo parcialmente procedente o pedido aviado em favor de
Roberto Ferreira
d
a Silva Le
ã
o
; por consequência,
concedo em parte
a ordem de
habeas corpus
,

a fim de, confirmando a liminar, revogar, em definitivo, a sua prisão preventiva, aplicando-lhe, com fundamento nos
arts
. 321, 282, § 6o, c/c art. 319 do Código de Processo Penal, as seguintes medidas cautelares:

(
i
) declarar o endereço onde poderá ser encontrado, comunicando, ao juízo criminal, eventual mudança;

(
ii
) comparecer mensalmente
à secretaria do

juízo
, até o quinto dia útil,
para informar e justificar suas atividades;

(
iii
) não se ausentar do território da comarca por mais de 5 (cinco) dias, sem
prévia comunicação ao juízo;

(
iv
)
não frequentar bares, casas de jogos, boates, bocas de fumo e congêneres;

(
v
)
não fazer uso de substância entorpecente
;

e

(
vi
)
não se envolver em fato criminoso
;

Por derradeiro, fica
o juízo de primeiro grau autorizado a revogar, a substituir ou a acrescentar outras medidas cautelares, desde que não prejudique a situação processual do paciente, salvo se surgirem elementos ou circunstâncias supervenientes hábeis a autorizar a imposição de medidas mais drásticas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023